Tribunal: TJPA
Processo: 0808030-98.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14150 - Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808030-98.2023.8.14.0040

APELANTE: YNGRID ESTEFANNY CHAVES VICENTE, NAIANE RIBEIRO DE BRITO, ALESSANDRA DE CARVALHO BARROS, RITA DE CASSIA VIANA CARVALHO, MARIA LAUDENIR FREIRE SANTOS, HELITON JOSE CAMPOS MORAIS, DARIO FERREIRA LOUREIRO, DILMAR DE SOUSA SANTANA SOARES, AMANDA SANTANA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E MANUTENÇÃO DE APOSENTADOS EM ATIVIDADE. FATO SUPERVENIENTE CONSISTENTE EM TAC E ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO APÓS O TÉRMINO DA VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Yngrid Estefanny Chaves Vicente e outros contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, na qual os autores pleiteiam a nomeação no cargo de Professor Área 1 – Ciclos Iniciais – Zona Urbana, referente ao Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022 do Município de Parauapebas. Sustentam ocorrência de preterição arbitrária em razão da existência de cargos vagos, manutenção de servidores aposentados em atividade, aumento de contratações temporárias e nomeação de candidatos oriundos de concurso anterior. Alegam, ainda, fato superveniente consistente em Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público e o Município, que determinou a exoneração de professores aposentados e a realização de Processo Seletivo Simplificado para o mesmo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes, aprovados fora do número de vagas previstas no edital, demonstraram preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se o Termo de Ajustamento de Conduta e a abertura de Processo Seletivo Simplificado ocorridos após o término da validade do concurso configuram fato apto a caracterizar preterição durante a vigência do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema 784), firmou entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, convertida em direito subjetivo apenas quando demonstrada, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada durante o prazo de validade do concurso.

A demonstração de preterição exige prova concreta de que, durante a vigência do certame, surgiram vagas específicas para o mesmo cargo e área pretendidos e que tais vagas foram preenchidas por terceiros em detrimento da ordem classificatória do candidato aprovado.

Os elementos probatórios apresentados pelos agravantes, consistentes em dados genéricos sobre contratações temporárias, manutenção de servidores aposentados e notícias acerca do funcionamento da rede de ensino, não demonstram de forma individualizada o preenchimento de vagas do cargo pretendido durante o prazo de validade do concurso.

A mera alegação de aumento de contratações temporárias ou comissionadas não comprova, por si só, a existência de vagas efetivas ociosas ou a substituição direta das atribuições do cargo pleiteado por servidores precários.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público e o Município, bem como a posterior abertura de Processo Seletivo Simplificado para o mesmo cargo, constituem fatos supervenientes ocorridos após o encerramento do prazo de validade do concurso público, circunstância que impede sua utilização para caracterizar preterição durante a vigência do certame.

Ausente prova cabal de comportamento inequívoco da Administração Pública que revele necessidade de provimento dos cargos durante a validade do concurso, mantém-se a conclusão de que os agravantes detêm apenas expectativa de direito à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convertida em direito subjetivo apenas quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada durante a vigência do concurso público.

A alegação genérica de contratações temporárias ou manutenção de servidores aposentados em atividade não comprova, por si só, a existência de preterição apta a assegurar o direito à nomeação.

Fatos ocorridos após o término da validade do concurso público, como a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta ou a abertura de Processo Seletivo Simplificado, não configuram preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, 1.021 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 733.538/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 12.04.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0002029-95.2018.8.14.0076, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808030-98.2023.8.14.0040

AGRAVANTE:
YNGRID ESTEFANNY CHAVES VICENTE E OUTROS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30386262)

interposto por
YNGRID ESTEFANNY CHAVES VICENTE E OUTROS
, em face de Decisão Monocrática de ID 29752770, negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação dos autores no cargo de Professor Área 1 – Ciclos Iniciais – Zona Urbana, referente ao Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022 do Município de Parauapebas, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Síntese dos fatos.

Em suas razões, os agravantes sustentam, sustentando, em síntese, que a decisão agravada deixou de analisar elementos probatórios relevantes constantes dos autos que demonstrariam a necessidade de provimento dos cargos e a ocorrência de preterição arbitrária pela Administração. Alegam, ainda, a existência de cargos vagos ocupados por servidores aposentados, o aumento do número de contratações temporárias e a nomeação de candidatos de concurso anterior já expirado.

Posteriormente, os agravantes peticionaram nos autos comunicando fato superveniente (ID N. 32061269), consistente na celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado entre o Ministério Público do Estado do Pará e o Município de Parauapebas, que teria determinado a exoneração de professores aposentados em atividade, bem como na abertura de Processo Seletivo Simplificado para o mesmo cargo objeto do concurso público, circunstâncias que, segundo afirmam, evidenciariam a existência de vagas e reforçariam a alegada preterição.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada integralmente a decisão agravada, julgando improcedente.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 33311106), na ocasião, pugna o ente municipal pela manutenção da decisão agravada, bem como o não conhecimento do agravo interno. Alega que os fatos apontados pelos agravantes ocorreram após o término do prazo de validade do concurso público, inexistindo, portanto, direito subjetivo à nomeação.

Posteriormente, o Município de Parauapebas peticionou nos autos manifestação (ID N. 34056822), no sentido de que o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, que determinou a exoneração de servidores aposentados e a posterior abertura de Processo Seletivo Simplificado - PSS, não é capaz de gerar direito subjetivo à nomeação dos agravantes, uma vez que tais fatos ocorreram após o término da validade do Concurso Público Edital nº 001/2022, encerrado em 10/03/2025, razão pela qual não configuram preterição durante a vigência do certame, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos Temas 683 e 784 da repercussão geral.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação dos autores no cargo de Professor Área 1 – Ciclos Iniciais – Zona Urbana, referente ao Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022 do Município de Parauapebas, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
YNGRID ESTEFANNY CHAVES VICENTE E OUTROS.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29752770):

“(...)
Decido
.

Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne do recurso de apelação reside na alegação dos apelantes de que foram vítimas de preterição arbitrária no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022 do Município de Parauapebas, destinado ao provimento do cargo de Professor Área 1 – Ciclos Iniciais – Zona Urbana.

Sustentam que, embora aprovados fora do número de vagas inicialmente ofertadas, ficou evidenciada a inequívoca necessidade de provimento de cargos, na medida em que houve incremento significativo de contratações temporárias e comissionadas, bem como a indevida nomeação de candidatos oriundos de concurso anterior (2017) já expirado, além da manutenção de servidores aposentados em atividade e da existência de cargos em vacância não providos por concursados.

Afirmam, assim, que tais práticas configuram comportamento arbitrário e imotivado da Administração, apto a caracterizar a hipótese excepcional prevista no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual postulam a nulidade da sentença de improcedência e a determinação judicial de sua imediata nomeação.

Pois bem.

A sentença, embora concisa, enfrentou a questão nuclear — aprovação fora das vagas e aplicação do Tema 784/STF — concluindo pela inexistência de direito subjetivo à nomeação no caso concreto. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos, mas sim aqueles relevantes e potencialmente capazes de infirmar a conclusão (art. 489, § 1º, IV, CPC). Portanto, não há nulidade a reconhecer.

O STF fixou, no Tema 784, que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, no prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação de aprovados fora das vagas, ressalvadas as hipóteses de: (i) aprovação dentro das vagas; (ii) preterição por desrespeito à ordem de classificação; (iii) novas vagas com preterição arbitrária e imotivada, evidenciada por comportamento inequívoco da Administração quanto à necessidade de provimento, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. A sentença aplicou corretamente tal diretriz.

No caso, as provas carreadas pelos apelantes — números globais de contratados/comissionados, recortes de convocações e notícias gerais sobre funcionamento de escolas — não demonstram, com a precisão exigida, que (a) surgiram vagas específicas para o cargo e área pretendidos (Professor Área 1 – Ciclos Iniciais – Zona Urbana), (b) durante a validade do concurso de 2022, (c) efetivamente preenchidas por terceiros (temporários ou nomeados de outro certame) em detrimento de sua ordem de classificação, e (d) com correlação individualizada aos recorrentes. Tais elementos, genéricos, não bastam para configurar a preterição arbitrária exigida pelo Tema 784/STF.

A jurisprudência é clara: aprovados fora das vagas conservam mera expectativa de direito, convertível em direito subjetivo apenas com prova cabal da preterição individualmente considerada (contratação precária para o mesmo cargo/atribuição, na mesma área, e dentro do prazo de validade). Os autos não fornecem esse nexo específico.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA PREVISTA NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO CLASSIFICADO IMEDIATAMENTE APÓS. [...] 2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento dessa Corte de que o candidato inicialmente aprovado em colocação além do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação com a desistência de candidato classificado dentro do número de vagas previsto, que permita a inclusão do candidato excedente seguinte nesse rol. Precedentes: AgRg no RMS 48.266/TO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.8.2015; AgRg no Ag 1.331.856/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.8.2014. 3. Agravo Regimental do ESTADO DA PARAÍBA desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 733.538/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS . DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS CONVOCADOS. NECESSIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO . PRECEDENTES DO STF E STJ. MULTA DIÁRIA. GESTOR PÚIBLICO. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO. UNANIMIDADE 1. O candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, a qual somente se convola em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar comprovada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de demonstrar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. 2 . Foram convocados todos os classificados e, além destes, mais 129 aprovados, chegando à posição 339. A apelada foi aprovada na 359ª colocação, porém, há vagas remanescente oriundas de desistência ou impedimento dos convocados, as quais devem ser preenchidas pelos aprovados no cadastro de reserva, nascendo, assim, o direito à nomeação. 3. Resta comprovada a necessidade e o interesse da administração no preenchimento dos cargos ofertados quando há a desistência ou impedimento dos candidatos aprovados e convocados . Precedentes do STF e STJ. 4. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital passam a ter direito subjetivo à nomeação, e não mais simples expectativa de direito quando ocorrer a desistência de candidato mais bem classificado, durante o período de validade ou prorrogação do concurso. 5 . O Supremo Tribunal Federal assentou que o direito subjetivo à nomeação por desistência de candidatos aprovados e convocados independe de as vagas oriundas da desistência pertencerem a candidatos aprovados no número de vagas ou no cadastro de reserva. 6. A aplicação de multa diária na pessoa do agente ou servidor público não se mostra razoável, pois a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária. 7 . Recurso conhecido e parcialmente provido somente para afastar a multa diária ao agente público. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto . 37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06 a 13/11/2023. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020299520188140076 16954222, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

A alegação abstrata de expansão do quantitativo de temporários e comissionados não substitui a demonstração concreta de que a mesma função e área dos apelantes foi provida, dentro do prazo de validade, em detrimento da sua classificação. Eventual irregularidade administrativa pode ensejar controle em ação própria, mas não autoriza, por si, a nomeação judicial automática de aprovados fora das vagas.

Ainda que se alegue exaurida a validade daquele certame, a pretensão de anular tais atos exorbita os limites objetivos desta ação de obrigação de fazer e demandaria contraditório específico com os terceiros nomeados (potenciais litisconsortes passivos necessários), sob pena de violação ao devido processo legal. De mais a mais, a anulação desses atos, se fosse o caso, não implica automaticamente a nomeação dos apelantes neste processo, ausente a comprovação individualizada da preterição exigida pelo Tema 784/STF.

A referência a “servidores aposentados mantidos em atividade” e a teses de vacância exige prova idônea e atualizada da situação cargo a cargo, além de providências administrativas específicas. Tais matérias, novamente, não configuram, por si, a prova da preterição dos ora apelantes nas condições estritas do Tema 784/STF.

Competia aos autores demonstrar os fatos constitutivos do direito, mormente a preterição concreta na área e cargo para os quais concorreram. Os elementos coligidos não superam a barreira do plano genérico, razão pela qual se impõe manter a improcedência.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença a quo.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

(...)

A controvérsia deve ser analisada à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 837.311/PI, submetido à sistemática da repercussão geral no Tema 784, que consolidou o entendimento acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

Naquela oportunidade, a Suprema Corte fixou orientação no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, não surgindo, em regra, obrigação de convocação por parte da Administração Pública. Assentou-se, ainda, que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação, ressalvadas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, caracterizadas por comportamento do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de provimento do cargo durante a vigência do concurso.

Nessas situações excepcionais, a discricionariedade administrativa reduz-se, fazendo surgir o direito subjetivo à nomeação, especialmente quando demonstrado que a Administração, durante o prazo de validade do certame, preenche vagas mediante contratações precárias ou outros expedientes que evidenciem a necessidade de provimento de cargos efetivos, em detrimento da convocação de candidatos regularmente aprovados.

Nesse sentido, entende esta Eg. Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato aprovado em 6º lugar no concurso público do TJPA para o cargo de Psicólogo no polo de Marabá, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará e reformou a sentença que reconhecia o direito subjetivo à nomeação do autor. O agravante sustenta a ocorrência de preterição em razão de contratações temporárias durante a vigência do certame e requer a reforma da decisão agravada para restabelecimento da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de servidores temporários durante a vigência do concurso configura preterição arbitrária e enseja o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) analisar se houve omissão ou erro de subsunção na decisão monocrática quanto à eventual inércia de candidata melhor classificada e à existência de previsão orçamentária para o provimento do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 784 do STF estabelece que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, que apenas se convola em direito subjetivo quando demonstrada, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

A contratação temporária de servidores ou cessão de pessoal por convênios administrativos não comprova, por si, a existência de vagas efetivas ociosas ou a necessidade inequívoca de provimento do cargo por candidato de concurso público.

A inexistência de manifestação expressa de renúncia ou preterição de candidatos melhor classificados impede a convolação da expectativa de direito do agravante em direito subjetivo à nomeação.

A prova documental apresentada pelo recorrente é genérica e insuficiente para demonstrar a substituição direta e específica das atribuições do cargo pleiteado por servidores temporários ou cedidos.

A existência de previsão orçamentária global na Lei Estadual nº 7.884/2014 e no Plano de Gestão do TJPA não comprova, isoladamente, a necessidade concreta e específica de nomeação para o cargo e polo pretendidos, nem supera o ônus probatório exigido pelo Tema 784.

A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência do STF, STJ, CNJ e deste Tribunal, não havendo fato novo ou equívoco de julgamento que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera contratação de servidores temporários ou a celebração de convênios para cessão de pessoal, durante a vigência de concurso, não configura, por si só, preterição arbitrária apta a assegurar o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

A convolação da expectativa de direito em direito subjetivo exige prova cabal e individualizada da existência de vaga efetiva e da necessidade inequívoca de provimento do cargo.

A ordem de classificação no concurso deve ser rigorosamente observada, não sendo admissível a nomeação de candidato preterindo outros melhor posicionados sem prova de renúncia ou preterição desses.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IV e IX; CPC/2015, arts. 1.010, III; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no AREsp 1.702.230/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.04.2022; CNJ, PCA 0003180-92.2016.2.00.0000, Rel. Cons. Fernando Mattos, j. 19.05.2017; TJ-PA, REsp 0808665-82.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.08.2023; TJ-BA, AgInt 0546236-76.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 12.07.2022; TJ-MT, Ap. Cív. 1031543-46.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.06.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800068-02.2019.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança, determinando a convocação de candidato aprovado em 5º lugar no concurso público para o cargo de pedreiro do município de Altamira, sob o fundamento de que a contratação temporária de servidores para o mesmo cargo teria caracterizado preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidores para o cargo de pedreiro, durante a validade do concurso, configura preterição arbitrária e enseja direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas somente se configura em hipóteses excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF.

4. A mera contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, não caracteriza, por si só, preterição de candidato aprovado fora das vagas, sendo necessária demonstração inequívoca de que as contratações supriram necessidade permanente e ordinária do serviço público.

5. No caso concreto, não restou comprovada preterição arbitrária, tendo o município demonstrado a transitoriedade das contratações e a exoneração dos temporários, limitando-se a convocação ao número de vagas previstas no edital.

6. Em mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo dilação probatória para apuração de fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida, para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento:

1. "O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada."

2. "A contratação temporária pelo ente público não implica, por si só, em preterição de candidato aprovado em concurso público, sendo indispensável a demonstração de que tais contratações ocorreram para funções típicas de cargo efetivo e em número suficiente para alcançar a classificação do candidato."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807118-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025).

No caso em exordial, contudo, verifica-se que os agravantes foram aprovados fora do número de vagas previsto no edital, razão pela qual, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, detêm apenas expectativa de direito à nomeação.

Para a conversão dessa expectativa em direito subjetivo, seria imprescindível a demonstração inequívoca de preterição arbitrária ocorrida. Entretanto, os elementos trazidos aos autos não evidenciam tal circunstância. Com efeito, os agravantes invocam como fato superveniente a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado entre o Ministério Público e o Município, que determinou a exoneração de servidores aposentados, bem como a posterior abertura de Processo Seletivo Simplificado para o mesmo cargo.

Todavia, conforme consta dos autos, tais fatos ocorreram após o término da validade do concurso público, circunstância que impede seu reconhecimento como elemento caracterizador de preterição no período de vigência do certame.

Dessa forma, inexistindo demonstração concreta de que, durante o prazo de validade do concurso, tenham surgido vagas efetivas ou ocorrido atuação arbitrária da Administração apta a evidenciar a necessidade de nomeação dos agravantes, não há falar em direito subjetivo à nomeação, devendo prevalecer a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

Assim, ausentes elementos aptos a justificar a retratação ou reforma do decisum, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
YNGRID ESTEFANNY CHAVES VICENTE E OUTROS
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 29752770.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/03/2026